Tribunal: TJDFT
Processo: 0709112-92.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO A MENOR COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “reconhecer que as rubricas auxílio alimentação e auxílio-saúde compõem a remuneração do autor, devendo, consequentemente, integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio por assiduidade em pecúnia; condenar o réu a pagar ao autor a importância de R$ 3.567,00 (três mil, quinhentos e sessenta e sete reais), concernente à inclusão do auxílio alimentação e do auxílio-saúde na base de cálculo adotada para conversão, em pecúnia, de licenças-prêmio não usufruídas”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve erro no cálculo da licença prêmio convertida em pecúnia do servidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, o autor/recorrente apresentou planilha de cálculos (ID 67056001), indicando o valor de R$76.012,56 (setenta e seis mil, doze reais e cinquenta e seis centavos) como sendo o valor devido pela licença prêmio convertida em pecúnia, correspondente a 6 (seis) meses.
4. A Gerência de Evolução Funcional da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, por outro lado, concedeu o 6o quinquênio de licença prêmio após a publicação da aposentadoria do servidor e, ao proceder a revisão da referida vantagem, exibiu demonstrativo de cálculos no importe de R$108.668,34 (cento e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), correspondente a 9 (nove) meses (ID 67057561, pág. 15).
5. Prestadas as informações pelo ente distrital no curso do processo, o autor requereu em réplica a retificação do pedido inicial (ID 67057564), pretensão não impugnada pelo Distrito Federal.
6. Destarte, comprovado o pagamento a menor do valor devido a título de licença prêmio por assiduidade, a base de cálculo a ser considerada é a de R$108.668,34 (cento e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos), retificada pelo próprio ente público.
7. Em relação ao valor devido, deve ser adotada a planilha de cálculos exibida (ID 67057566 e ID 67057569, pág. 3), correspondente à diferença entre o valor pago a título de licença prêmio convertido em pecúnia (R$108.668,34) e o valor devido, já computadas as verbas de auxílio saúde e auxílio alimentação (R$114.018,84).
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido. Sentença parcialmente reformada para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor o valor de R$5.350,50 (cinco mil, trezentos e cinquenta reais e cinquenta centavos), a título de diferença entre o valor pago e o efetivamente devido, referente à licença prêmio convertida em pecúnia, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, inclusive os critérios de correção monetária fixados.
9. Custas recolhidas (ID 67057581 e 67057582). Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.